Tribunal: TJSP
Processo: 2064062-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita, ressalvado o custeio dos honorários do conciliador. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Benefício da justiça gratuita que foi concedido à autora/agravante, em razão da comprovada hipossuficiência financeira. Benefício da gratuidade de justiça que deve ser estendido para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita, ressalvado o custeio dos honorários do conciliador. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Benefício da justiça gratuita que foi concedido à autora/agravante, em razão da comprovada hipossuficiência financeira. Benefício da gratuidade de justiça que deve ser estendido para abranger os honorários do conciliador/mediador. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.